Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711029-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: JOSE CARLOS VELOSO FILHO, MARCO TULIO VALENTE VELOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 151647321 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por José Carlos Veloso Filho e Marco Túlio Valente Veloso em desfavor do ora agravante, para cobrança de honorários advocatícios, processo 0727116-67.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ele apresentada, na qual alegou excesso de execução quanto ao valor do crédito indicado pelos agravados, nos seguintes termos: (...) Impugna o executado o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Conforme acórdão de ID. 143197995, restou fixado, a título de honorários advocatícios sucumbenciais o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. O valor atualizado da causa até o dia 22/11/2022 (data do protocolo do pedido de cumprimento de sentença), descrito na planilha de ID. 143302013, perfaz o montante de R$ 820.567,40 (valor corrigido). Ainda que tenha sido incluído na planilha de atualização do valor da causa o percentual de 1% de juros, perfazendo a quantia de R$ 828,773,07 (corrigido + juros), os executados não se utilizaram desse valor para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas sim o valor de R$ 820.567,40 para fins de fixação do percentual, conforme consta da planilha de ID. 143302014, onde restou consignado como valor devido a quantia de R$ 82.056,74, equivalente ao percentual de 10% do valor corrigido da causa. Quanto à incidência dos juros moratórios na quantia devida a título de honorários sucumbenciais, o art. 85, § 16, do CPC estabelece que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". No presente caso, os exequentes incluíram, acertadamente, juros moratórios de 1% sobre o valor dos honorários sucumbenciais a partir de 14/11/2022, data de trânsito em julgado (ID. 143198042), perfazendo a quantia de R$ 82.877,30, conforme planilha de ID. 143302014. Por outro lado, os credores deixaram de executar a integralidade do julgado no que se refere ao percentual de honorários sucumbenciais, qual seja, 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 820.567,40), que equivale a R$ 90.262,41. Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o executado foi intimado da decisão de ID. 143678623 em 22/11/2022 (ciência registrada pela advogada Louise Rainer Pereira Gionedis) para que realizasse o pagamento do débito, tendo como data limite o dia 23/01/2023. A seu turno, o documento de ID. 147863800 comprova o pagamento no valor de R$ 82.577,30, em 25/01/2023. Em virtude de o pagamento do débito ter sido extemporâneo, torna-se cabível a aplicação de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC, além da atualização monetária e juros sobre o respectivo valor remanescente. Não consta, também, do respectivo montante, o valor relativo às custas judiciais do cumprimento de sentença, no valor de R$ 247,62. Com base nas considerações acima descritas, este Juízo procedeu aos cálculos dos valores relativos ao presente cumprimento de sentença da seguinte forma: - Valor atualizado da causa: R$ 820,567,40 - Honorários advocatícios sucumbenciais - 11% (atualizados até 22/11/2022) - R$ 90.262,41 - Pagamento parcial do débito em 25/01/2023 - R$ 82.877,30 - Honorários advocatícios sucumbenciais (acrescidos de multa, honorários advocatícios e custas, com atualização monetária e juros de mora até 25/01/2023) - R$ 113.950,92 - Valor remanescente em 25/01/2023 - R$ 31.073,62 - Valor remanescente (atualizado até 16/03/2023) - R$ 32.086,05. Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e não reconheço excesso de execução no pedido apresentado pelos exequentes. Intime-se o executado para que promova o pagamento do valor remanescente do débito, sob pena de constrição. Expeça-se ofício de transferência do valor depositado em juízo para a conta corrente de José Carlos Veloso Filho, conforme indicado na petição de ID. 143302010, fl. 04. (...) Em razões recursais (Id 45017405), o executado aduz que há excesso de execução, uma vez que há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal, de que "tratando-se de honorários advocatícios, somente há mora quando a parte é intimada para pagar a quantia líquida e certa, mas não o faz, sendo a data da intimação o termo inicial de incidência dos juros”. Alega que, “para que se caracterize a mora no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, mostram-se necessárias: 21. (i) a definição de um valor líquido (sendo trânsito em julgado da decisão final proferida em sede de liquidação de sentença), 22. (ii) a intimação específica do devedor para seu adimplemento”. Discorre, ainda, sobre a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo porque a “fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária se verifica o excesso de execução, conforme demonstrado à exaustão pelo agravante”. Indica perigo de dano sob o argumento de que “restou determinado pela decisão agravada a expedição de alvará de levantamento dos valores” e “foi determinado, ainda, o pagamento de valor remanescente”. Por fim, pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com vistas a evitar a ocorrência de dano irreparável, consistente no pagamento de honorários advocatícios em valor elevado e não devido. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso de execução, prevalecendo a exclusão de juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão. Preparo recursal recolhido (Ids 45017406 e 45017407). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 23/5/2023, foi prolatada sentença pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos no 0727116-67.2020.8.07.0001), na qual foi reconhecida a satisfação integral da obrigação, extinguindo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC (Id 159305218 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgo-os prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora